Tribunal: TJSP
Processo: 2002141-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado Excesso de prazo na formação da culpa. Paciente acusado de ceifar a vida da vítima em razão de motivo torpe (dívida). Delito concretamente grave. Presença do fummus commissi delicti e do periculum libertatis, devidamente reconhecidos na decisão combatida. Prisão cautelar desde 17/12/2020. Em que pese o tempo de segregação suportado, o julgamento perante o

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado Excesso de prazo na formação da culpa. Paciente acusado de ceifar a vida da vítima em razão de motivo torpe (dívida). Delito concretamente grave. Presença do fummus commissi delicti e do periculum libertatis, devidamente reconhecidos na decisão combatida. Prisão cautelar desde 17/12/2020. Em que pese o tempo de segregação suportado, o julgamento perante o plenário se aproxima, estando os autos na pendência apenas de designação de data para plenário, já prevista para 31 de julho p.f. Grande número de testemunhas a serem ouvidas (07 testemunhas da acusação, 02 da defesa, na fase judicium accusatione e 05 testemunhas de acusação e outras 05 da defesa, na fase do art. 422, do Código de Processo Penal), todas em caráter de imprescindibilidade, o que evidencia a complexidade do feito. Entendimento da súmula 21 STJ aplicável à hipótese. Ordem denegada